Tribunal: TJMT
Processo: 1003731-51.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003731-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (EMBARGANTE), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ - PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORA CONSTITUÍDA - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO - PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há no acórdão omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos Embargos de Declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EMERSON DA SILVA MARQUES
, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOES S/A
, nos termos do voto do Relator.

Em síntese, o embargante insurge acerca de suposta omissão existente no Acórdão exarado, defendendo que o recurso interposto contra a sentença de origem teve como razões a nulidade do protesto cartorário por ausência de esgotamento das tentativas de localização, sendo incorreta a atitude da embargada ao protestar o título sem ao menos exaurir as tentativas de localização do devedor.

Menciona que “
em que pese esta Colenda Câmara julgadora tenha entendido que uma única tentativa de notificação configura o esgotamento das tentativas de localização, é certo que este entendimento não está amparado no que tem entendido o STJ, conforme precedentes reproduzidos
”, devendo a credora envidar outras tentativas com a finalidade de constituir o devedor fiduciário em mora.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos Embargos de Declaração opostos, com efeitos infringentes, a fim de sanar a suposta irregularidade apontada.

Intimada a embargada, foi apresentada Contrarrazões aos Embargos de Declaração, defendendo não existir no acórdão recorrido qualquer dos vícios que possam ensejar a oposição do presente recurso, sendo estes apresentados apenas para rediscutir a matéria julgada.

Diante do exposto, requer a embargada seja negado provimento ao Recurso de Embargos de Declaração opostos, a fim de manter o acórdão recorrido em sua íntegra.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por Emerson da Silva Marques, em razão do acordão exarado pela egrégia Primeira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto em desfavor de Banco Bradesco Financiamentos S/A, nos termos do voto do Relator, sendo lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM PEDIDO DE LIMINAR - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA DO DEVEDOR - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO - DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO “MUDOU-SE” - DEVER DA PARTE DE INFORMAR O ENDEREÇO ATUALIZADO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOAFÉ - PROTESTO DE TÍTULO REALIZADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - MORA CONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato. Demonstrado o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado pelo devedor no contrato, que somente não foi recebido em razão de mudança de endereço, o protesto do título se revela suficiente para constituir o devedor em mora.

Pois bem.

Inicialmente, cabe frisar que os Embargos de Declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Como sabido, o Recurso de Embargos de Declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Nota-se que a embargante, como argumentos, menciona que “
não obstante a mora decorra do simples vencimento, é cediço que o DL 911/1969 exige a sua comprovação, através de carta com aviso de recebimento ou através de protesto cartorário
”, devendo a embargada, em caso de infrutífera tentativa de notificação, exaurir as tentativas de localização do devedor.

Prefacialmente, reitera-se que

o aviso de recebimento enviado pela embargada ao endereço constante na Cédula de Crédito Bancário pactuado entre as partes restou infrutífero pela informação “mudou-se”.

Com tais apontamentos, insta mencionar que, ao contrário dos argumentos utilizados pelo embargante, o Acórdão abordou as matérias apresentadas pela embargante de forma clara, dispondo que, em decorrência da boa-fé objetiva, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, sendo que, a carta com aviso de recebimento devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato é apta para a constituição em mora,
in verbis
(grifos nossos):

Ademais, conforme dispõe o § 2.º do artigo 2º do Decreto-Lei n.º 911 de 1969, com redação dada pela Lei n.º 13.043 de 2014, a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

[...]

Isso significa dizer que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovado, dentre outros meios, por carta registrada com aviso de recebimento, desde que devidamente enviada no endereço do devedor informado no contrato firmado entre as partes.

Ressalte-se que em decorrência da boa-fé objetiva e do dever de observância geral de todo e qualquer contratante, conforme dispõe o artigo 422 do Código Civil, a conduta esperada pelo devedor é de informar corretamente seu endereço residencial, inclusive quando mudar-se, posto que é através de endereços atualizados das partes que se garante um meio idôneo e eficaz de comunicação entre os contratantes.

É assim que decide o egrégio Superior Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CONEXÃO. INEXISTÊNCIA. MORA DO DEVEDOR CONFIGURADA. INCABÍVEL A MANUTENÇÃO DE POSSE DO BEM. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENTREGUE NO DOMICÍLIO DO DEVEDOR. DISPENSADA A NOTIFICAÇÃO PESSOAL. 1. A ação de revisão contratual não impede a tramitação de ação de busca e apreensão. Precedentes. 2.
Para a constituição em mora, é desnecessária a notificação pessoal do devedor, bastando que seja feita via cartório e no endereço declinado no contrato, o que ocorreu no caso dos autos
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 883.712/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, julgado em 16/03/2017, DJe 23/03/2017)

Ademais, com o fito de exaurir qualquer dúvida acerca da caracterização do esgotamento dos meios para localização do devedor quando a notificação extrajudicial é enviada para o endereço constante do contrato, importa trazer à baila o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, a seguir transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR VIA CARTA REGISTRADA -
CORRESPONDÊNCIA DEVOLVIDA PELO MOTIVO “MUDOU-SE”
-
ESGOTAMENTO DOS MEIOS PARA LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR
-
PRINCÍPIO DA BOA FÉ CONTRATUAL
- PROTESTO DO TÍTULO POR EDITAL - VIABILIDADE - MORA CARACTERIZADA - PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, mas, devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor
. 2. O esgotamento dos meios para localização do devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, de modo a constituí-lo em mora. (TJMT - N.U 0002468-84.2015.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/07/2021, Publicado no DJE 28/07/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO -
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO INDICADO NO CONTRATO
-
DEVOLUÇÃO PELO MOTIVO "MUDOU-SE"
-
OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE MANTER O CADASTRO ATUALIZADO
-
PRINCÍPIO DA BOA-FÉ CONTRATUAL
-
ESGOTADOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO
- NECESSIDADE DE PROTESTO POR EDITAL - NÃO REALIZAÇÃO - MORA NÃO CONFIGURADA - PRECEDENTES - REQUISITO INDISPENSÁVEL AO AJUIZAMENTO DA LIDE - SÚMULA 72 DO STJ - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - APLICAÇÃO DE EFEITO TRANSLATIVO - EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. A comprovação da mora é condição de procedibilidade da Ação de Busca e Apreensão (Súmula 72 do STJ).
A notificação extrajudicial enviada para o endereço constante do contrato, embora devolvida pelo motivo “mudou-se”, caracteriza o esgotamento dos meios para localização do devedor, em razão da boa-fé contratual configurada na obrigação do devedor de manter atualizado o seu cadastro
. O esgotamento dos meios para localizar o devedor permite a realização do protesto do título e a sua intimação por edital, para constituí-lo em mora. Aplica-se o efeito translativo à decisão proferida em Agravo de Instrumento que consigna a ausência de pressuposto de constituição válida e regular do processo, por se tratar de matéria de ordem pública, com a consequente extinção da ação sem julgamento do mérito. (TJMT - N.U 1007581-37.2021.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Pelo exposto, certa é a inexistência da alegada omissão pela embargante, razão pela qual o Acórdão recorrido não merece reparos.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos embargos opostos, uma vez que não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e sanada.

Posto isso, REJEITO os Embargos de Declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2021